Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 506/STF). IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE PARA ALTERAR TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APLICAR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL COMO LEI MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS DIANTE DE PROVAS AUTÔNOMAS DE MERCANCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida em execução penal que indeferiu o pedido de aplicação retroativa do Tema 506/STF, o qual fixa presunção relativa de porte para consumo pessoal quando apreendida quantidade até 40g de maconha ou até seis plantas-fêmeas. O pedido buscava a desclassificação da condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006 e a consequente retificação da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo STF no Tema 506 pode ser aplicada retroativamente em favor de condenado cujo título executivo já transitou em julgado; e (ii) estabelecer se o Juízo da Execução Penal possui competência para aplicar precedente jurisprudencial mais benéfico como se fosse lei posterior, nos termos do art. 66, I, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do art. 66, I, da LEP revela que a competência do Juízo da Execução limita-se à aplicação de lei posterior mais benéfica, não alcançando precedentes jurisprudenciais, ainda que qualificados sob repercussão geral ou recursos repetitivos.
4. A retroatividade admitida pelo art. 5o, XL, da Constituição aplica-se exclusivamente à lei penal em sentido estrito, não alcançando precedentes, sob pena de violação à separação dos Poderes e à segurança jurídica.
5. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão da condenação nem sua modificação em execução penal, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, que reafirma a intangibilidade da coisa julgada.
6. Esta Corte já firmou entendimento que o Tema 506/STF não pode ser aplicado retroativamente para desconstituir título condenatório definitivo em sede de execução penal.
7. No caso concreto, a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/2006 não se baseou na quantidade de droga apreendida (9,48 g de maconha), mas sim em provas autônomas de traficância — movimentação típica de venda, troca furtiva de objetos, apreensão de droga em depósito e confissão parcial de comercialização — o que afasta a incidência da presunção relativa prevista no Tema 506.
8. A decisão agravada está alinhada à legislação aplicável e à jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, impondo-se sua manutenção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
1. O Juízo da Execução Penal não possui competência para aplicar precedente jurisprudencial posterior como se fosse lei penal mais benéfica, nos termos do art. 66, I, da LEP.
2. Precedentes qualificados, ainda que oriundos de repercussão geral (Tema 506/STF), não se equiparam a lei penal nova, sendo vedada sua aplicação retroativa para alterar título condenatório transitado em julgado.
3. A presunção relativa estabelecida pelo Tema 506/STF somente pode ser aplicada quando a condenação se fundamenta exclusivamente na quantidade de droga apreendida, o que não ocorre quando existirem elementos independentes e robustos de traficância.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e XL; Lei 11.343/2006, art. 33; LEP, art. 66, I; CPC/2015, art. 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 782.558/SC; AgRg no HC 779.647/SC; STJ, AgRg no HC 395.162/SC; Acórdão 1680172 (TJDFT); Acórdão 1680218 (TJDFT); Acórdão 1680318 (TJDFT); Acórdão 2002653 (1a Turma Criminal/TJDFT).